Tribunal: TJSP
Processo: 2115235-83.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Carmen Lucia da Silva
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-16
Data de publicação: 2020-10-16

Ementa:
e o dispositivo do v. acórdão embargado. Erro material verificado. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS PARA SANAR ERRO MATERIAL.
(TJSP; Embargos de Declaração Cível 2115235-83.2020.8.26.0000; Relator (a): Carmen Lucia da Silva; Órgão Julgador: 25a Câmara de Direito Privado; Foro Regional I - Santana - 9a Vara Cível; Data do Julgamento: 16/10/2020; Data de Registro: 16/10/2020)

Classe/Assunto:

Embargos de Declaração Cível / Alienação Fiduciária

Relator(a):

Carmen Lucia da Silva

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

25a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

16/10/2020

Data de publicação:

16/10/2020

Ementa:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Embargos opostos para sanar erro material consistente em contradição entre a ementa e o dispositivo do v. acórdão embargado. Erro material verificado. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS PARA SANAR ERRO MATERIAL.